Tribunal: TJBA
Processo: 8011028-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011028-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA BRITO PINTO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por Lorena Brito Pinto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a relação jurídica entre as partes a ensejar a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelado comprovou a relação jurídica existente entre as partes por meio de faturas e, os débitos, através das telas apresentadas aos autos com o CPF da autora, configurando-se exercício regular do direito da empresa de incluir do nome da devedora inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011028-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LORENA BRITO PINTO e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01